Tribunal: STF
Processo: ARE 753483
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-17
Data de publicação: 2016-03-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ARTIGO 335, § 2º, DO RISTF. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. RE 598.365-RG, TEMA 181. PRETENSÃO DE VER A MATÉRIA REVISITADA PELA CORTE. ARTIGO 103 DO RISTF. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.